Tribunal: TJDFT
Processo: 0018668-82.2016.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO. LEI No 14.010/2020. SUSPENSÃO DE PRAZOS PRESCRICIONAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 921, § 5o, DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença.
2. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação da Lei no 14.010/2020, no tocante à suspensão dos prazos prescricionais durante a pandemia da COVID-19, e quanto à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(I) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei no 14.010/2020; e (II) estabelecer se houve omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC, limitando-se ao saneamento de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
5. O acórdão embargado analisou expressamente a incidência da Lei no 14.010/2020 ao consignar que o prazo prescricional quinquenal teve início em 20/6/2019 e que a suspensão excepcional dos prazos prescricionais durante a pandemia foi considerada no cálculo.
6. Mesmo com o acréscimo do período de suspensão previsto no art. 3o da Lei no 14.010/2020, o termo final da prescrição foi fixado em 9/10/2024, data anterior à prolação da sentença, ocorrida em 2/9/2025, inexistindo omissão quanto a esse ponto.
7. A alegada omissão relativa à fixação de honorários advocatícios também não se verifica, pois o acórdão enfrentou a matéria de forma direta, assentando que o reconhecimento da prescrição intercorrente não enseja condenação em honorários.
8. O entendimento adotado fundamenta-se no art. 921, § 5o, do CPC, com a redação conferida pela Lei no 14.195/2021, bem como em jurisprudência consolidada sobre a matéria.
9. O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a exposição clara e coerente das razões de convencimento, conforme entendimento pacífico do STJ.
10. Verifica-se que a pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão de matérias já apreciadas, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
11. Inexistem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, estando a decisão devidamente fundamentada.
12. A rejeição dos embargos não impede o reconhecimento do prequestionamento implícito das matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESES
13. Embargos de declaração desprovidos. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei no 14.010/2020 deve ser considerada no cálculo da prescrição intercorrente, quando expressamente analisada no acórdão.
2. O reconhecimento da prescrição intercorrente não enseja condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, § 5o, 1.022 e 1.025. Lei no 14.010/2020, art. 3o.